Tribunal: TJSP
Processo: 0010475-54.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Conflito de competência - ação que versa sobre obrigação de fazer do banco réu, consistente na baixa do gravame incidente sobre o veículo, ante a quitação do contrato de alienação fiduciária - ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de mútuo - competência das 25a a 36a de Direito Privado (Direito Privado III) - prevenção anterior inexistente - inaplicabilidade do art. 105 do

Ementa:
Conflito de competência - ação que versa sobre obrigação de fazer do banco réu, consistente na baixa do gravame incidente sobre o veículo, ante a quitação do contrato de alienação fiduciária - ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de mútuo - competência das 25a a 36a de Direito Privado (Direito Privado III) - prevenção anterior inexistente - inaplicabilidade do art. 105 do Regimento Interno em razão da competência 'ratione materiae' - conflito de competência - redistribuição ao DP III.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0010475-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é suscitante
16aCÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 24a CÂMARA DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a remessa dos autos para a Subseção
de Direito Privado 3.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU
FAVA (Presidente), WALTER FONSECA, MAIA DA ROCHA, SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, SANDRA GALHARDO ESTEVES, PEDRO KODAMA,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, ALBERTO GOSSON, CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA, NELSON JORGE JÚNIOR, MARCOS GOZZO, ELÓI
ESTEVÃO TROLY, EDUARDO ABDALLA E CORREIA LIMA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.330
Conflito de Competência no 0010475-54.2019
Suscitante: 16a Câmara da Seção de Direito Privado
Suscitada: 24a Câmara da Seção de Direito Privado
Interessados: Banco Santander Brasil S/A e Marisa Fonseca
dos Santos Restaurante ME
Conflito de competência - ação que versa sobre obrigação de
fazer do banco réu, consistente na baixa do gravame incidente
sobre o veículo, ante a quitação do contrato de alienação
fiduciária - ausência de discussão das cláusulas de contrato
bancário de mútuo - competência das 25a a 36a de Direito
Privado (Direito Privado III) - prevenção anterior inexistente -
inaplicabilidade do art. 105 do Regimento Interno em razão da
competência 'ratione materiae' - conflito de competência -
redistribuição ao DP III.
Vistos, etc...
Trata-se de conflito de competência instaurado entre a 16a
Câmara de Direito Privado e a 24a Câmara de Direito Privado (fls.
198/203), nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais movida por MARISA FONSECA DOS
SANTOS RESTAURANTE ME contra BANCO SANTANDER
BRASIL S/A. Apelaram as partes, buscando a reforma da r. sentença de
fls. 113/114 verso. O recurso foi processado, com o oferecimento de
contrarrazões, subindo os autos a este Tribunal. Os autos foram
distribuídos ao eminente Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrante da 24a Câmara de Direito Privado, que determinou a
redistribuição à 16a Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção por
julgamento
de
agravo
de
instrumento
anterior
(fls.
187/190).
Redistribuídos os autos ao eminente Desembargador Simões de Vergueiro,
da 16a Câmara de Direito Privado, instaurou-se o presente conflito (fls.
198/203), sendo, então, os autos distribuídos a este relator. Vieram os autos
à conclusão.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o pedido inaugural é que
orienta a fixação da competência em grau de recurso. O caso em tela versa
sobre obrigação de fazer do banco réu, consistente na baixa do gravame
incidente sobre o veículo, ante a quitação do contrato, não trazendo
qualquer discussão quanto às cláusulas de contrato de financiamento
bancário.
Assim, como a ação diz respeito a contrato de alienação
fiduciária, na qual se discute apenas a garantia, a competência para o
processamento e julgamento do presente recurso é de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado III, nos termos da Resolução no 623/2013 (art.
5o,III.3) do Tribunal de Justiça, às quais compete o julgamento de “ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta
garantia”.
Nesse sentido, uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Conflito de competência. Ação de indenização por danos
morais decorrentes de atos processuais praticados em ação de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Ofensa diretamente
derivada da execução da cláusula acessória de alienação fiduciária, sem
discussão de outras do contrato de financiamento. Competência da
Subseção III da Seção de Direito Privado. Procedência, com
reconhecimento da competência recursal da Colenda Câmara suscitante,
a 26a de Direito Privado” (TJSP; Órgão Especial; Conflito de Competência
no 0253454-62.2010.8.26.0000; Relator Desembargador José Roberto
Bedran; julgado em 02/03/2011).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano moral. Pretensão do autor fundada no
dever do réu de promover a baixa do gravame fiduciário incidente sobre
o veículo automotor adquirido, após a quitação integral do contrato de
financiamento. Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em
garantia. Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013 (art. 5o,
inciso III.3) do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido e remessa
determinada para a redistribuição” (TJSP; 20a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1008548-71.2015.8.26.0066; Relator Correia Lima; julgado
em 06/11/2017).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Apelação.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Alienação fiduciária em
garantia. Pedido de baixa de gravame de veículo no DETRAN para
regularização da transferência de titularidade do veículo. Competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Seção de Direito Privado III. Matéria recursal inserida no âmbito de
competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 25o a 36a.
Inteligência na Resolução no 623/2013 (art. 5o, inc. III.3 e III. 14).
Recurso não conhecido. Remessa determinada a uma das 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado III deste E. Tribunal” (TJSP; 38a
Câmara de Direito Privado; Apelação no 100229-03.2014.8.26.0073;
Relator Spencer Almeida Ferreira; julgado em 27/05/2015).
“Competência recursal - Indenizatória - Danos morais -
Alienação fiduciária - Responsabilidade pela transferência do veículo -
Ausência de discussão das cláusulas contratuais - Matéria relativa à
competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça nos termos elencados no item 'III.10', art. 5o da Resolução
623/2013, desta Egrégia Corte. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição” (TJSP; 18a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1023187-95.2014.8.26.0562; Relator Henrique Rodriguero
Clavisio; julgado em 16/09/2015).
Por outro lado, em que pese ter a 16a Câmara apreciado o
agravo de instrumento no 2157979-06.2014, o que, em princípio,
acarretaria a prevenção de que trata o art. 105 do Regimento Interno, tal
fato não tem o condão de se sobrepor à competência “ratione materiae”,
pois “a aplicação do art. 102 'caput', do Regimento Interno deste e.
Tribunal deve se restringir à hipótese em que o órgão que primeiramente
conheceu do primeiro recurso tenha competência 'ratione materiae' para
a causa em questão” (Conflito de Competência n°
0268917-10.2011.8.26.0000, Relator Desembargador Artur Marques).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o exposto, julgo procedente o conflito, e declaro a
competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III
deste Tribunal para julgar o recurso, redistribuindo-se-o.
Coutinho de Arruda
Relator